Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-36.2016.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA DA PENA.

1. “Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.” (Acórdão n.1192555, 20180310080949RSE, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 15/08/2019. Pág.: 402 - 419)

2. “O crime de receptação é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, a prática de mais de uma ação descrita no tipo, desde que inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de elevar a reprovabilidade do crime praticado. Exasperação da pena afastada na primeira fase”. (Acórdão 1037216, 20161610075183APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 14/8/2017. Pág.: 244/258).

3. Recurso conhecido e provido.